Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAN CARLOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio Do Leverger-MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0000630-21.2017.8.11.0053 movida pelo agravante, representada pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a concessão da tutela de urgência para fornecimento de procedimento cirúrgico ao agravante, tendo em vista diagnóstico de sequela de fratura de quadril direito por PAF e, evolução para artrose.
Irresignado com a decisão proferida, o agravante pugna pela concessão e o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de garantir o fornecimento da cirurgia vindicada.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Prequestiona acerca do artigo 1o, inciso III e artigo 6o, ambos da Constituição Federal, bem como artigos 1.196, artigo 1.200, artigo 1.201, artigo 1.202, artigo 1.203, artigo 1.204 e artigo 1.206, todos do Código Civil e artigo 561, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
De acordo com o parecer do Núcleo do Apoio Técnico (ID 59532249 autos referência), trata -se de um caso eletivo, consigna que a coxartrose é um processo crônico degenerativo e progressivo, sem risco imediato a vida, o documento traz ainda que a cirurgia é eletiva ou seja, não é urgente.
Tem-se ainda que conforme o laudo acostado ao autos referência, o agravante apresenta diagnóstico desde o ano de 2007 (id. 59532249), o que corrobora a ausência de urgência.
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator